Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013598-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), WENDER FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.886.401-40 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (REU), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MEDEIROS LOMEU - CPF: 058.393.831-04 (VÍTIMA), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (VÍTIMA), RODRIGO VESENICK - CPF: 033.852.960-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013598-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: WENDER FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
148, § 1º, I, 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL
– 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 3. EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – DESÍDIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – CURSO DA INSTRUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do
habeas corpus
. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

2. A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

3. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

4. Ordem denegada em consonância com o parecer.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013598-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: WENDER FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O douto advogado Guilherme Wagner Gobati de Matos impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Wender Felipe Gonçalves de Oliveira, preso preventivamente por ordem do juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 148, § 1º, I, 129, § 1º, I e II, do CP.

Aventa que a prisão do paciente perdura por tempo maior do que o razoável, sobretudo ao se ter em mente que a pena a ser eventualmente aplicada seria cumprida, no máximo, em regime semiaberto. Ajunta que o paciente é primário e se vê escoltados por bons predicados pessoais. Formula, em passant, tese negativa de autoria.

Pugna, assim, liminarmente, pela revogação da segregação cautelar, com a expedição de alvará de soltura, medida que pretende ver roborada no mérito

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifesta pela denegação do
mandamus,
em entendimento assim sumariado:

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 5. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE DEMORA INJUSTIFICADA PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013598-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: WENDER FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 05/07/2022 pelo cometimento, em tese, dos crimes
capitulados nos Arts. 69, 148, § 1º, I, 129, § 1º, I e II, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

O magistrado de origem, na decisão de primeiro grau que indeferiu o rogo por revogação da preventiva, fundamentou que:

“Consigno que, não existem elementos novos a autorizar a revogação dos decretos preventivos, considerando-se, sobretudo, que a ação dos acusados foram filmadas por câmeras de segurança do posto de combustível onde ocorreram os fatos, que registraram a brutalidade das agressões, bem como a forma como o denunciado Rodrigo “arrastou” a vítima até o seu veículo.

Subsiste, ainda, o fato o gravíssimo no momento da prisão o acusado Rodrigo Versenick, que portava uma arma tipo pistola, nº ACC7036355, marca Taurus, 9mm, 51 munições e carregadores, conforme se verifica pelo BOPJC 2022.179577.

Ademais disso, em que pesem os argumentos da defesa, aduzindo que o indiciado Rodrigo teria sido igualmente vítima de crime de lesão corporal, tal fato não o legitima a portar arma de fogo, o que por si só demonstra, em meu sentir, que não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral das vítimas, além de ter a finalidade de que o agente reitere na prática delitiva.

Consigno que, os documentos carreados até o momentos que formam o arcabouço probatório demonstram indícios de autoria e materialidade, evidenciados pelos BOPJC 2021.276620, BOPM 2021.276621, BOPRF 3157516211022194318, vídeo do local dos fatos, fotografias das lesões na vítima Pedro e declarações das vítimas.

Ademais disso, registro que a necessidade de manutenção das prisões pode ser justificada ainda para garantir que os indiciados venham a influenciar ou coagir as vítimas ou outras testemunhas para modificarem suas versões dos fatos.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários do Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Como bem se divisa, ao paciente e ao corréu são atribuídas condutas de elevada gravidade, abarcando lesões corporais graves e privação da liberdade das vítimas.

Ao que ressai da exordial, o paciente teria ajudado o corréu a agredir um homem que estava se encontrando com a ex-namorada daquele, bem como a levar a mulher, à força, até a residência do corréu, conforme apontariam imagens de câmera de segurança (não juntadas aos autos).

Consta, ainda, que no momento da prisão do corréu, este se encontrava em poder de uma arma de fogo, diversas munições e carregadores, materiais que se encontravam no interior de seu veículo.

Pois bem.

No tocante à negativa de autoria quanto aos delitos em tela, visto que o impetrante questiona os indícios de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Lado outro, verifico que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva.

Com efeito, quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Também diante do quadro posto, entendo como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que, diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Quanto ao alentado
excesso de prazo
na duração da prisão preventiva, a concessão de
habeas corpus
é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte da inércia do próprio aparato judicial.

Do mesmo modo,
o excesso de prazo não se afigura
mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso, analisando as informações colhidas nos autos, bem como diante da tese defensiva, tenho que não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. VEJAMOS.

A defesa ressalta que o paciente está preso desde 05/07/2022. Consta nas informações do juízo que a denúncia foi recebida em 28/06/2022.

No dia 06/07/2022 o advogado da defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, dando-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em 08/07/2022 o magistrado proferiu decisão negando o rogo defensivo.

O paciente foi citado em 13/07/2022, e o feito encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação.

Diante desse quadro,
a impetração não demonstrou desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação
,
apenas tomando por base o elastério de modo geral, de modo que não denoto em que consistiu a responsabilidade do juízo originário no alegado excesso de prazo,
ao passo que não visualizo excesso de prazo, muito menos injustificado.

Ademais,
devemos lembrar que o feito comporta dois acusados, o que acaba por implicar maior elastério na realização dos atos processuais e não deve ser atribuído ao juízo da causa.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Neste viés, não há se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – (...)
deve ser levada em consideração a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário
.
(N.U 1014155-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

(TJMT)
“...
Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo
, a exemplo da pandemia da Covid-19
, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

(N.U 1013724-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022